Tribunal: TJDFT
Processo: 0005789-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0005789-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARCELO DAMASCENO BARROSO EMBARGADO: MARCELO DAMASCENO BARROSO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando tratar-se de embargos defensivos, requerendo a cassação da sentença de pronúncia, intime-se novamente o Ministério Público para apresentar contrarrazões aos embargos. Na sequência, intime-se a Defesa para contrarrazoar os embargos do Ministério Público. Após, venham-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2024 15:14:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator